Tribunal: TJSP
Processo: 1007756-92.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer cumulada com danos morais. Permuta de imóvel. Parte ré que não procedeu com o registro do bem em seu nome. Débitos do imóvel que vêm sendo cobrados em face do antigo proprietário. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Recusa da parte contrária em transferir para seu nome a propriedade do bem permutado suprida pela adjudicação

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer cumulada com danos morais. Permuta de imóvel. Parte ré que não procedeu com o registro do bem em seu nome. Débitos do imóvel que vêm sendo cobrados em face do antigo proprietário. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Recusa da parte contrária em transferir para seu nome a propriedade do bem permutado suprida pela adjudicação compulsória. Artigos 533, 1.417 e 1.418 do Código Civil, em conjunto com a Súmula no. 239 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral afastado, por não se vislumbrar violação a direito da personalidade decorrentes do descumprimento de obrigação prevista em contrato. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.